Tribunal: STJ
Processo: 0001975-49.2001.8.26.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1177435 - SP
(2017/0241455-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTHER ENGELBERG
EMBARGANTE
: JOZEF ENGELBERG
EMBARGANTE
: CLOVIS BEZNOS
EMBARGANTE
: VERA LUCIA BEZNOS
EMBARGANTE
: MYLTON BEZNOS
EMBARGANTE
: NELSON BEZNOS
EMBARGANTE
: DONICE MARIA BEZNOS
ADVOGADOS
: CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - SP147103
FABÍOLA DUARTE DA COSTA AZNAR - SP184673
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE AGUDOS
ADVOGADO
: NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS E OUTRO(S) -
SP131886
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. ATERRO SANITÁRIO. OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO
SÚMULA N. 284/STF.
EXPROPRIATÓRIO POR AUSÊNCIA DE
INEXISTÊNCIA.
EIA/RIMA.
LICENÇA DE INSTALAÇÃO REGULARMENTE EXPEDIDA. LAUDO
PERICIAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
7/STJ.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do
, não se
CPC/2015)
prestando à rediscussão do mérito. Na hipótese dos autos, constata-se que o
acórdão decidiu expressamente a matéria ao consignar: "[n]a hipótese dos
autos, não obstante o recurso especial alegue violação do art. 535, inciso II, do
CPC/1973 (1.022 e 489, § 1o, inciso IV, Código de Processo Civil), não
especifica em quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise
dessas questões para o caso concreto. Com efeito, aparte suscita tese relativa
à eventual responsabilidade de instituição financeira sem nem sequer
evidenciar que tal instituição tenha participado do processo. Portanto, o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF".
2. Ademais, no que se refere à alegação de nulidade do decreto por
ausência de
; parâmetros indenizatórios; acréscimos legais;
EIA/RIMA
reembolso de custas, o acórdão embargado fixou, como razão decisória, o
Documento eletrônico VDA55947222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ac695dd-dbf1-4235-9be3-8b847a2296d3

óbice da
para os capítulos de mérito e a ausência de
Súmula n. 7/STJ
prequestionamento quanto às custas.
3. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há de se falar em
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.878.277/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
7/12/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.156.525/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ac695dd-dbf1-4235-9be3-8b847a2296d3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1177435 - SP
(2017/0241455-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTHER ENGELBERG
EMBARGANTE
: JOZEF ENGELBERG
EMBARGANTE
: CLOVIS BEZNOS
EMBARGANTE
: VERA LUCIA BEZNOS
EMBARGANTE
: MYLTON BEZNOS
EMBARGANTE
: NELSON BEZNOS
EMBARGANTE
: DONICE MARIA BEZNOS
ADVOGADOS
: CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - SP147103
FABÍOLA DUARTE DA COSTA AZNAR - SP184673
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE AGUDOS
ADVOGADO
: NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS E OUTRO(S) -
SP131886
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. ATERRO SANITÁRIO. OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO
SÚMULA N. 284/STF.
EXPROPRIATÓRIO POR AUSÊNCIA DE
INEXISTÊNCIA.
EIA/RIMA.
LICENÇA DE INSTALAÇÃO REGULARMENTE EXPEDIDA. LAUDO
PERICIAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
7/STJ.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do
, não se
CPC/2015)
prestando à rediscussão do mérito. Na hipótese dos autos, constata-se que o
acórdão decidiu expressamente a matéria ao consignar: "[n]a hipótese dos
autos, não obstante o recurso especial alegue violação do art. 535, inciso II, do
CPC/1973 (1.022 e 489, § 1o, inciso IV, Código de Processo Civil), não
especifica em quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise
dessas questões para o caso concreto. Com efeito, aparte suscita tese relativa
à eventual responsabilidade de instituição financeira sem nem sequer
evidenciar que tal instituição tenha participado do processo. Portanto, o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF".
2. Ademais, no que se refere à alegação de nulidade do decreto por
ausência de
; parâmetros indenizatórios; acréscimos legais;
EIA/RIMA
reembolso de custas, o acórdão embargado fixou, como razão decisória, o
Documento eletrônico VDA55628854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: 0ce29b80-d795-4176-a32e-e435a9374dfa

óbice da
para os capítulos de mérito e a ausência de
Súmula n. 7/STJ
prequestionamento quanto às custas.
3. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há de se falar em
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.878.277/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
7/12/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.156.525/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTHER ENGELBERG,
JOZEF ENGELBERG, CLOVIS BEZNOS, VERA LUCIA BEZNOS, MYLTON
BEZNOS, NELSON BEZNOS e DONICE MARIA BEZNOS contra acórdão da
Segunda Turma desta Corte, assim ementado (fls. 978-979):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. ATERRO
SANITÁRIO.
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
SÚMULA N. 284/STF.
DECRETO
EXPROPRIATÓRIO
POR
AUSÊNCIA
DE
EIA/RIMA.
INEXISTÊNCIA.
LICENÇA
DE
INSTALAÇÃO
REGULARMENTE
EXPEDIDA. LAUDO PERICIAL.
1. Na hipótese dos autos, não obstante o recurso especial alega violação do
do
(1.022 e 489, § 1o, inciso IV, do Código de
art. 535, inciso II,
CPC/1973
Processo Civil), não especifica em quais os pontos do acórdão recorrido teriam
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da
análise dessas questões para o caso concreto. Com efeito, a parte suscita tese
relativa a eventual responsabilidade de instituição financeira sem nem sequer
evidenciar que tal instituição tenha participado do processo. Portanto, o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido,
.:
v.g
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.311.559/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
11/03/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.769/PB,
julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
2. Outrossim, extrai-se do acórdão recorrido e das razões de recurso
especial que o acolhimento da pretensão recursal, tal como deduzida no especial
(anulação do decreto por ausência de
; deficiência de restrições
EIA/RIMA
indenizatórias para laudo divergente e lucros cessantes de eucaliptos;
reconhecimento de diferenças de
; reembolso de custos), demandaria
juros/correção
reexame do contexto fático-probatório delineado pela Corte de origem, vedada em
sede de recurso especial, nos termos da
Contudo, não cabe a esta
Súmula n. 7/STJ.
Corte, a fim de alcançar conclusões diversas, reavaliar todo o conjunto de fatos e
provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ('A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial').
Documento eletrônico VDA55628854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: 0ce29b80-d795-4176-a32e-e435a9374dfa

3. Quanto ao reembolso das custas com razão a decisão atacada ao
estabelecer que tal questão não foi apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante
terem sido opostos Embargos de Declaração. Por essa razão, à falta do pré-
questionamento indispensável, não pode ser conhecido o Recurso Especial no ponto,
incidindo o teor da Súmula n. 211 do STJ ('Recurso especial inadmissível quanto à
questão que, a despeito da oposição dos 'embargos declaratórios, não foi apreciado
pelo Tribunal
').
a quo
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão é omisso quanto: (i) à violação do
do
(arts. 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, do
, por não
art. 535
CPC/1973
CPC/2015)
enfrentar os pontos “lucros cessantes calcados na cultura de eucaliptos [...] e
responsabilização da instituição financeira depositária” (fls. 995-996); e (ii) aos demais
capítulos do especial: nulidade do decreto expropriatório por ausência de EIA/RIMA
(art. 10 da Lei n.
e
do Decreto n.
), cláusulas
6.938/1981
art. 17
99.274/1990
indenizatórias (arts. 26 e 27 do Decreto-
arts. 186, 402, 927 e 944 do
Lei n. 3.365/1941;
Código Civil), acréscimos legais (arts. 15-A e 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941;
do Código Civil) e reembolso das custas (art. 20 do
(fls. 996-1004).
art. 406
CPC/1973)
Requer efeitos infringentes e o prequestionamento (fls. 991-996).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material (art. 1.022 do
, não se prestando à rediscussão do
CPC/2015)
mérito. Na hipótese dos autos, constata-se que o acórdão decidiu expressamente a
matéria ao consignar (fls. 978-979):
Na hipótese dos autos, não obstante o recurso especial alegue violação do
do
(1.022 e 489, § 1o, inciso IV, Código de Processo
art. 535, inciso II,
CPC/1973
Civil), não especifica em quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto. Com efeito, aparte suscita tese relativa à eventual
responsabilidade de instituição financeira sem nem sequer evidenciar que tal
instituição tenha participado do processo. Portanto, o conhecimento desse capítulo
recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da
Súmula n. 284 do STF.

Ademais, no que se refere à alegação de nulidade do decreto por ausência de
; parâmetros indenizatórios; acréscimos legais; reembolso de custos, o
EIA/RIMA
Documento eletrônico VDA55628854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: 0ce29b80-d795-4176-a32e-e435a9374dfa

acórdão embargado fixou, como razão decisória, o óbice da
para os
Súmula n. 7/STJ
capítulos de mérito e a ausência de prequestionamento quanto aos custos, nos seguintes
termos (fls. 978-979):
2. Outrossim, extrai-se do acórdão recorrido e das razões de recurso
especial que o acolhimento da pretensão recursal, tal como deduzida no especial
(anulação do decreto por ausência de
; deficiência de restrições
EIA/RIMA
indenizatórias para conceder laudo divergente e lucros cessantes de eucaliptos;
reconhecimento de diferenças de
; reembolso de custos), demandaria
juros/correção
reexame do contexto fático-probatório delineado pela Corte de origem, vedada em
sede de recurso especial, nos termos da
Todavia, não cabe a esta
Súmula n. 7/STJ.
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e
provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
3. Quanto ao reembolso das custas com razão a decisão atacada ao
estabelecer que tal questão não foi apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante
terem sido opostos Embargos de Declaração. Por essa razão, à falta do indispensável
prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso Especial no ponto, incidindo
o teor da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo
Tribunal
").
a quo
Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
AREsp n. 1.878.277/DF,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: 0ce29b80-d795-4176-a32e-e435a9374dfa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.177.435 / SP
Número Registro: 2017/0241455-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019754920018260058
0080120010019757
008012002002627
127701
19754920018260058
20130000335570 20130000469658 21302 8012002002627
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTHER ENGELBERG
AGRAVANTE : JOZEF ENGELBERG
AGRAVANTE : CLOVIS BEZNOS
AGRAVANTE : VERA LUCIA BEZNOS
AGRAVANTE : MYLTON BEZNOS
AGRAVANTE : NELSON BEZNOS
AGRAVANTE : DONICE MARIA BEZNOS
ADVOGADOS : CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - SP147103
FABÍOLA DUARTE DA COSTA AZNAR - SP184673
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE AGUDOS
ADVOGADO
: NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS E OUTRO(S) -
SP131886
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55916513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: 59d4fa60-b4d9-4446-a49a-24ddd09e7ad4

EMBARGANTE : ESTHER ENGELBERG
EMBARGANTE : JOZEF ENGELBERG
EMBARGANTE : CLOVIS BEZNOS
EMBARGANTE : VERA LUCIA BEZNOS
EMBARGANTE : MYLTON BEZNOS
EMBARGANTE : NELSON BEZNOS
EMBARGANTE : DONICE MARIA BEZNOS
ADVOGADOS
: CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - SP147103
FABÍOLA DUARTE DA COSTA AZNAR - SP184673
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE AGUDOS
ADVOGADO
: NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS E OUTRO(S) -
SP131886
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: 59d4fa60-b4d9-4446-a49a-24ddd09e7ad4